Tribunal: TJBA
Processo: 8011188-96.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011188-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO PEIXOTO DE ARAUJO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AFASTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 RECONHECIDA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. TEMA Nº 1.019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU O DIREITO À REGRA EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA ATIVIDADE DE RISCO DESEMPENHADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por policial civil do Estado da Bahia, ingresso na carreira no ano de 1975, que visa à concessão da segurança para reconhecer seu direito líquido e certo à aposentadoria com integralidade e paridade. 2. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva em Mandado de Segurança em que se discute o pagamento de proventos de aposentadoria de servidor público estadual. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 3. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes históricos, reconheceu a recepção da Lei Complementar nª 51/1985 pela Constituição Federal de 1988, declarando sua constitucionalidade. 4. O direito à integralidade e paridade vencimentais de servidor público aposentado é assegurado quando seu ingresso no serviço público se deu em momento anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 20/1998, além de preencher os requisitos constantes na Emenda Constitucional n.º 47/2005, com a ressalva, todavia, de que o tempo de serviço a ser considerado deve ser aquele previsto na Lei Complementar nº 51/1985. 6. Ainda que se alegue que a Lei Complementar nº 51/1985 é hierarquicamente inferior, importante registrar que a própria Constituição Federal, em seu art. 40, § 4º, previu a possibilidade de concessão de aposentadoria especial para certas categorias de servidores, como é o caso dos policiais, o que deveria ser feito por lei complementar. 7. Nota-se, portanto, que o servidor Impetrante faz jus à paridade e à integralidade remuneratórias, por estar enquadrado nos critérios que permitem a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, da LC 51/85, além de ter ingressado no serviço público em momento anterior às EC 20/1998 e 41/2003. 8. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema nº 1.019 no seguinte sentido: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 9. Preliminar processual rejeitada. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo garantindo ao Impetrante de aposentar-se pelo regime especial, nos moldes da Lei Complementar nº 51/1985, alterada pela Lei Complementar nº 144/2014, com integralidade e paridade, calculados com base em sua última remuneração enquanto em atividade. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8011188-96.2024.8.05.0000, no qual figura como Impetrante PAULO SERGIO PEIXOTO DE ARAUJO e como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR PROCESSUAL (ILEGITIMIDADE PASSIVA) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça